Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que se dirigiu ao mercado para fazer compras, tanto no mercado quanto no shopping ao lado, tendo parado seu veículo no estacionamento disponibilizado pela empresa. Informou que ao retornar ao local onde estava estacionado seu veículo, percebeu que tinha sido vítima de furto de objetos que estavam no interior do veículo. Aduziu ter tentado solucionar o problema com o mercado por mais de 6 meses, sem sucesso. Pugnou pela fixação de danos morais no valor de R$ 6.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48563475).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a incidência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o furto em determinado local acarreta automaticamente dano moral in re ipsa. Aduz que o supermercado tinha o dever de evitar o furto, mas não o fez, devendo ser responsabilizado por sua conduta negligente. Asseverou não ter a parte recorrida tomado qualquer medida no sentido de minimizar os transtornos decorrentes do incidente. Requer a reforma da sentença a fim de que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 48814377).
7. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). No caso em tela, ainda que a autora não efetivamente feito compras no mercado, o fato é que foi prejudicada por defeito no serviço colocado à disposição do mercado de consumo, o que, nos termos do art. 17 do CDC, lhe assegura a proteção da legislação consumerista, como consumidor por equiparação.
8. A simples inobservância do dever de guarda não fundamenta a ocorrência de dano moral, pois se trata de um dos percalços da vida em sociedade. Ademais, também não há prova nos autos de lesão à integridade psíquica da recorrente, de modo a impactar direito da personalidade. Logo, deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral. Precedente: Acórdão 1166656, 07385264820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.